Tribunal: STF
Processo: RE 103341
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO: FASE DE EXECUÇÃO. OBICES REGIMENTAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA: COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
NÃO MALTRATADOS.
EM SE TRATANDO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, INCIDE O OBICE DO ART.
325, INC. V, LETRA 'C', DO RI/STF E, NO PERTINENTE AO ITEM REFERENTE
A HONORARIOS DE ADVOGADO, TAMBÉM O INC. VII, DO MESMO ARTIGO.
NÃO TENDO HAVIDO DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA QUE INCIDISSE A
CORREÇÃO MONETÁRIA, COMO ONUS DO EXPROPRIANTE, SOBRE A PARTE DO
PREÇO QUE FORA INICIALMENTE DEPOSITADA, NÃO HÁ COMO DIZER-SE 'COISA
JULGADA' PARA QUE OCORRA TAL INCIDENCIA. E NÃO HOUVE MALTRATO AO
PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA C.F. SE APENAS HOUVE INTERPRETAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA PERTINENTE.
NO REFERENTE AOS HONORARIOS DE ADVOGADO, NÃO TENDO HAVIDO
IGUALMENTE OCORRENCIA DE QUALQUER DAS EXCESSÕES PREVISTAS NO 'CAPUT'
DO ART. 325 DO RI/STF, NÃO HÁ CABIDA PARA O CONHECIMENTO PRELIMINAR
DO EXTRAORDINÁRIO.